Tribunal: STJ
Processo: 1038351-19.2023.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113094 - SP(2025/0453902-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAGAMENON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
AGRAVANTE
: ELAINE APARECIDA DA CONCEICAO
ADVOGADO
: MARCELO HENRIQUE GUSSON SANTOS - SP234760
AGRAVADO
: RIVALDO ALVES DE CARVALHO
AGRAVADO
: EDE INES DELAZERI CARVALHO
ADVOGADA
: FERNANDA PEREIRA DONATO - SP191208
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
VIOLAÇÃO.
ALEGAÇÃO
INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
CONTRATO
DE
AQUISIÇÃO
DE
ESTABELECIMENTO.
DÉBITO
CARACTERIZADO.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Nos termos do
III, da Constituição Federal, compete ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a análise da
interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável
invocar nesta seara a violação de dispositivos constitucionais ainda que
para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna).
2. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da Súmula no 282/STF.
3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que
acerca da impossibilidade de compensação diante da caracterização do
débito, demandaria o o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8c6849f8-3007-4956-9ad0-217f511dd008

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113094 - SP(2025/0453902-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAGAMENON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
AGRAVANTE
: ELAINE APARECIDA DA CONCEICAO
ADVOGADO
: MARCELO HENRIQUE GUSSON SANTOS - SP234760
AGRAVADO
: RIVALDO ALVES DE CARVALHO
AGRAVADO
: EDE INES DELAZERI CARVALHO
ADVOGADA
: FERNANDA PEREIRA DONATO - SP191208
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
VIOLAÇÃO.
ALEGAÇÃO
INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
CONTRATO
DE
AQUISIÇÃO
DE
ESTABELECIMENTO.
DÉBITO
CARACTERIZADO.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Nos termos do
III, da Constituição Federal, compete ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a análise da
interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável
invocar nesta seara a violação de dispositivos constitucionais ainda que
para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna).
2. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da Súmula no 282/STF.
3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que
acerca da impossibilidade de compensação diante da caracterização do
débito, demandaria o o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HAGAMENON GOMES DE OLIVEIRA
JUNIOR e ELAINE APARECIDA DA CONCEIÇÃO contra a decisão que inadmitiu
recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:
“Ação Monitória. Contrato de Aquisição de estabelecimento Trespasse.
Ausência de quitação do preço. Existência de débitos pretéritos, inclusive,
trabalhistas, que seriam de obrigação dos vendedores, ora autores
embargados e apelados. Veículo que fora penhorado e arrematado não mais
integrara o patrimônio social, logo, o desconto do valor devido, ou seja, o
abatimento correspondente, está apto a sobressair. Pretensa compensação,
haja vista que outros veículos sofreram bloqueio junto à autoridade de
trânsito competente, por ora, sem suporte, mesmo porque, tais bens
permanecem no
da sociedade, não havendo a perda
acervo/patrimônio
correspondente. Valores adimplidos restaram demonstrados. Pretensão da
Documento eletrônico VDA55330193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:48
Código de Controle do Documento: 7b9a3644-ce5d-43d9-b883-221bf01d9240

apelante, envolvendo outros valores, aduzindo que foram pagos
regularmente, sem suporte, pois não restou caracterizado, inclusive,
abrangendo terceiros. Quitação de preço deveria observar a forma livremente
pactuada. Exceção do contrato não cumprido não merece prosperar, visto
que caracteriza inovação processual em sede recursal, o que não tem
amparo legal. Sentença já fora bastante benévola ao reconhecer a
‘supressio’, tendo em vista que os pagamentos ocorreram após datas dos
vencimentos, porém, os recebimentos se deram sem ressalva ou observação.
Valores devidos em condições de prevalecer. Sentença que se apresenta
adequada. Apelo desprovido.” (e-STJ fls.
)
921/922

No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos artigos 104, 368,
422, 476, 884, 885 e 886 do Código Civil e 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição
Federal.
Sustenta que, reconhecida a inadimplência mútua, deveria ter sido aplicada
a compensação da cláusula penal entre as partes, e não apenas em desfavor dos
recorrentes, pois se trata de contrato bilateral com obrigações recíprocas, sob pena de
enriquecimento sem causa dos recorridos e de ofensa aos princípios do acesso à
Justiça, do contraditório e ampla defesa.
Após as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
955/959
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
De início, nos termos do
III, da Constituição Federal, compete ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a análise da interpretação
da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar nesta seara a violação
de dispositivos constitucionais ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da
Carta Magna).
No que tange aos arts. 104, 422, 476, 884, 885 e 886 do Código Civil,
verifica-se que as matérias versadas nos dispositivos apontados como violados no
recurso especial não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de
modo implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar
omissão porventura existente. Por esse motivo, ausente o requisito do
prequestionamento, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
.
questão federal suscitada"
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
Documento eletrônico VDA55330193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:48
Código de Controle do Documento: 7b9a3644-ce5d-43d9-b883-221bf01d9240

. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.789.134/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
30/11/2020,
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

Quanto ao
do CC, o Tribunal de origem afastou a pretendida
art. 368
compensação, nos seguintes termos:

"(...)
De proêmio, a alegação de contrato não cumprido não merece
prosperar, haja vista que, por ocasião dos embargos monitórios, págs.
dos autos, não houve nenhuma referência sobre o mencionado
87/104
tópico, consequentemente, inovação processual em sede recursal não tem
amparo legal.
Quanto à matéria de fundo, efetivamente, não se identifica
embasamento para modificação do valor devido, visto que, conforme constou
da sentença, não houve nenhuma outra perda de patrimônio da sociedade
para que configurasse a pretensa compensação por parte da apelante.
Outrossim, o bloqueio de veículos, vinculados à autoridade de
trânsito competente, caracteriza apenas eventual garantia de futura
execução vinculada a determinado credor, e nada além disso, além do que,
não exclui da titularidade de domínio do apelante em relação a referidos
bens, e nem existe, por ora, nenhum óbice para regular exercício direto da
posse de tais veículos.
Frise-se que a referência genérica e superficial, de que “a
celeuma” deveria ser resolvida, não tem consistência, pois mero desejo se
apresenta insuficiente, destacando que o pedido deve possuir respaldo legal,
e com os requisitos processuais pertinentes, o que não se verifica na hipótese
em comento. Assim, efetivamente, o débito está caracterizado, e a pretensa
compensação não está apta a sobressair.
Questões outras, sobre pagamentos envolvendo terceiros, também
se apresenta insuficiente, pois o que fora pactuado deveria ser cumprido
integralmente.
No mais, a sentença já fora bastante benévola, pois ressaltou que
os pagamentos ocorreram após os vencimentos dos prazos respectivos, no
entanto, os recebimentos se deram regularmente, sem ressalva ou
observação, e, por fim, reconheceu, de ofício, a presença da supressio.
(...)" (e-STJ fls.
).
925/926

Com efeito, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
de que acerca da impossibilidade de compensação diante da caracterização do débito,
Documento eletrônico VDA55330193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:48
Código de Controle do Documento: 7b9a3644-ce5d-43d9-b883-221bf01d9240

demandaria o o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada
em recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
No mesmo sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÕES DE COBRANÇA RECIPROCAMENTE AJUIZADAS PELAS PARTES DE
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CONEXÃO EXISTENTE.
RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES NÃO VERIFICADO. DESNECESSÁRIA
A REUNIÃO DOS FEITOS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS INVIABILIZADA.
AUSÊNCIA DE CRÉDITOS LÍQUIDOS CERTOS E EXIGÍVEIS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal estadual afirmou que as ações de cobrança reciprocamente
ajuizadas pelas partes do contrato de representação comercial não
precisavam ser reunidas porque, malgrado a conexão, não havia risco de
decisões conflitantes.
2. Constitui uma faculdade do julgador analisar a necessidade de reunir
processos conexos para julgamento conjunto em razão da conexão, tendo em
vista a conveniência dessa medida em cada hipótese. Precedentes.
3. Impossível, assim, afirmar que os feitos deveriam ser necessariamente
reunidos sem revolver fatos e provas, o que veda a Súmula n. 7 do STJ.
4. Na linha dos precedentes do STJ e consoante se extrai dos arts. 368 e
369 do CC, a compensação somente é possível quando se tratar de créditos
certos, líquidos e exigíveis.
5. Tendo o acórdão estadual recorrido afirmado que os créditos em análise
não reuniam essas qualidades não é possível afirmar o contrário, a fim de
autorizar a compensação, sem esbarrar na Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo interno não provido"
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.843.510/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. VALIDADE DO
TÍTULO.
COMPENSAÇÃO
REJEITADA.
INEXISTÊNCIA
DE
DÍVIDAS
LÍQUIDAS E EXIGÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3. O Tribunal de origem rejeitou o pedido de compensação, por não
vislumbrar a existência de dívidas líquidas e exigíveis, de modo que a
modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte
fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial, a teor do
que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4. Agravo interno desprovido"
(AgInt no
relator Ministro Lázaro Guimarães
AREsp n. 807.883/MT,
(Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
7/8/2018,
13/8/2018.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto
Documento eletrônico VDA55330193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:48
Código de Controle do Documento: 7b9a3644-ce5d-43d9-b883-221bf01d9240

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.113.094 / SP
Número Registro: 2025/0453902-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10383511920238260002
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAGAMENON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
AGRAVANTE : ELAINE APARECIDA DA CONCEICAO
ADVOGADO : MARCELO HENRIQUE GUSSON SANTOS - SP234760
AGRAVADO
: RIVALDO ALVES DE CARVALHO
AGRAVADO
: EDE INES DELAZERI CARVALHO
ADVOGADA
: FERNANDA PEREIRA DONATO - SP191208
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56081728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:38
Código de Controle do Documento: b7c8e03b-d228-4319-a938-3507972d10b9

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:38
Código de Controle do Documento: b7c8e03b-d228-4319-a938-3507972d10b9